Tribunal: STF
Processo: RHC 60296
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-09-17
Data de publicação: 1982-09-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. NULIDADE DO PROCESSO. CITAÇÃO-EDITAL. PROVA DE
RESIDÊNCIA INSUFICIENTE A AFASTAR A CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA,
QUANDO DA CITAÇÃO. INOCORRENCIA DA PROVA DE ENCONTRAR-SE O PACIENTE
PRESO, AO SER INTIMADO DA SENTENÇA, TAMBÉM POR EDITAL. RECURSO
DESPROVIDO.